Tribunal: TJDFT
Processo: 0725171-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0725171-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA, LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração (ID 73427697) interpostos por Francisco Pereira de Sousa, alegando a existência de vícios na decisão monocrática de ID 73218580, que indeferiu o pedido liminar no presente Habeas Corpus. Em síntese, alega que a decisão embargada foi omissa ao não analisar a manifesta ausência de justa causa para a ação penal, a insuficiência do laudo pericial sobre o suposto silenciador, a aplicabilidade de precedente específico desta Turma, a ausência de nexo causal entre os objetos apreendidos e a atipicidade material do delito ambiental. Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja deferida a liminar e suspenso o trâmite da Ação Penal no 0711550-15.2024.8.07.0009. Informações da autoridade coatora (ID 73312337). Parecer do Ministério Público (ID 73833069). É o relatório. Decido. O habeas corpus foi impetrado para trancar ação penal instaurada contra o paciente pela suposta prática dos crimes de porte de acessório de arma de fogo de uso restrito e crime ambiental. O ato embargado indeferiu o pedido liminar de suspensão da ação penal. Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, não há os vícios de omissão ou de contradição apontados. Busca-se a rediscussão do pedido liminar, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. O embargante alega que a decisão foi omissa por não ter reconhecido, de plano, a atipicidade das condutas. Contudo, a decisão enfrentou diretamente este ponto ao fundamentar que tal análise é inadequada para a fase de cognição sumária, afirmando textualmente que: "As teses defensivas, notadamente a aplicação do princípio da insignificância tanto para o crime do Estatuto do Desarmamento quanto para o delito ambiental, demandam uma análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com o juízo de cognição sumária, confundindo-se com o próprio mérito da ação penal." O precedente invocado pela defesa deste órgão colegiado (TJDFT, Acórdão 1207900) refere-se a um julgamento de mérito de apelação criminal, após uma análise exauriente de um processo criminal já finalizado, não podendo ser confundido com uma ação penal em estágio inicial e com uma decisão proferida em juízo de cognição sumária, como no caso dos autos. O mero inconformismo do embargante com a conclusão alcançada na decisão monocrática não configura vício processual. Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração. Altere-se a classe processual para HABEAS CORPUS CRIMINAL (307). Após as providências necessárias, retornem os autos à conclusão para julgamento de mérito. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator